Tribunal: TJMT
Processo: 1036167-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036167-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEISON DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 028.838.521-70 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1036167-10.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CLEISON DE OLIVEIRA FERNANDES

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

E
XTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida
:

"SÍNTESE DOS FATOS CLEISON DE OLIVEIRA FERNANDES sustentou que teve seu nome negativado indevidamente por débito no valor de R$2.859,22 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) todavia, não contraiu o débito. Nos pedidos, requereu a declaração de inexistência do débito e a reparação por danos morais. O requerido sustentou que não cometeu nenhum ato ilícito e que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com o Banco Itaú Unibanco, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação perpetrada. Dispensado o relatório mais detalhado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir.
FUNDAMENTOS Compulsando
os autos, verifico que a prova documental é suficiente para analisar o mérito, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC é a medida adequada. MÉRITO A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar
a
existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando
a
incumbência à parte contrária que deverá comprovar
a
existência de fatos impeditivos do direito do requerente, em virtude
da
presunção passar a ser favorável
a
ela. Em que pese as alegações da Reclamada, a cessão de crédito não restou suficientemente demonstrada no processo. Isso porque a requerida não trouxe aos autos o contrato entre o banco cedente e a parte autora. Ademais, a promovida em momento algum na contestação informa qual operação financeira realizada entre a parte demandante e o cedente gerou os débitos tratados no presente processo. Não se sabe o que foi pactuado entre a parte promovente e
a
empresa cedente. Também não se sabe o valor total da operação financeira e como deveria ser adimplido esse contrato. Assim, não existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente ação, por assim a promovida não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária
a
impedir condutas que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Todavia, no que concerne aos danos morais em análise ao extrato apresentado com a inicial e defesa (ID’S 137100378 e 137100376) verifico que a parte demandante possui 09 apontamentos/protestos ANTERIORES ao do discutido nestes autos lançados entre 2021
à
08/2022 enquanto o débito ora discutido foi inserido em 05/10/2022 (ID 137100378) cujos débitos não restaram demonstrados como indevidos, tendo em vista que não se verifica o ajuizamento de ações questionando os referidos débitos. Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.
A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que
o
consumidor tenha experimentado com
a
inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para, para declarar
a
inexistência do débito mencionado na inicial no valor de R$2.859,22 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) e determinar
a
exclusão da inscrição do nome do requerente das entidades de restrição ao crédito. Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei
n.o
9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga
Vistos,
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Várzea Grande, data do sistema. HELÍCIA VITTI LOURENÇO Juíza de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
suste
n
t
ando

que
: a)

o restritivo de crédito discutido nos autos
é
o

mais

antig
o
,
não

podendo

ser
aplicada
a
S
úmula
385 do STJ;
b)
a prova da existência da relação jurídica é da parte reclamada;
e
c)
deve ser reconhecida a responsabilidade o
bjetiva
.
Requereu

o provimento do recurso para julgar procedente
s
pleitos da inicial
.

3. As
Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
,
argumentando
que

a
parte

reclamante

não

comprova

sua

condição
de
hipossuficiente
.
Requereu
que a
sentença

seja

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

4.
Ausência
de interesse.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão

consistente

na

declaração
de
inexigibilidade
do
título

objeto
da
demanda

não

merece

conhecimento
, visto que
já

atendida

na

sentença
.

5.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
p
ublicado
no DJE 23/05/2024).
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido.

6
.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe a parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação (ID 206133297/PJe2), não há como afirmar que houve dano moral (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
p
ublicado
no DJE 23/05/2024)
.

7.
Dano moral. Registro
s
preexistentes.

Aplicação da Súmula 385/STJ.
Considerando o extrato
do SCPC
apresentado pela parte reclamada (
ID 206130912),
o
reclamante possui inúmeras inscrições negativas anteriores ao débito
questionado nestes autos,
o que atrai a aplicação da Súmula 385/STJ e igualmente impede o deferimento de indenização por dano moral.

8
. Recurso
conhecido em parte
e
não provido
.

9
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observ
ado
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

10
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024